Tribunal: TJBA
Processo: 8055451-19.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL MANDADO DE SEGURANÇA N.º 8055451-19.2024.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR IMPETRANTE: MARCOM MARINHO COMERCIAL LTDA ADVOGADOS: SARAH SOUSA OLLANDEZOS, ANA CLARA OLIVEIRA ROCHA NASCIMENTO E RAFAEL CARNEIRO CAMPELO FERNANDES IMPETRADOS: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES EM LICITAÇÃO PÚBLICA. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. DESCREDENCIAMENTO DO SICAF. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONDUTA INIDÔNEA DE LICITANTE. DESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA PROPOSTA APÓS ENCERRAMENTO DO CERTAME. APLICAÇÃO DE SANÇÃO COM FUNDAMENTO LEGAL E EDITALÍCIO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por Marcom Marinho Comercial LTDA, visando à anulação das penalidades impostas pela Presidência e Secretaria de Administração do TJBA, consistentes em impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, além de descredenciamento do SICAF, pelo prazo de quatro meses, decorrentes de suposta conduta irregular em pregão eletrônico para aquisição de eletrodomésticos, com base nos arts. 7º da Lei nº 10.520/2002, 121 da Lei Estadual nº 9.433/2005 e 11 do Decreto Judiciário nº 12/2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente no curso do processo administrativo sancionador; (ii) estabelecer se são legais e proporcionais as penalidades impostas à impetrante pela sua conduta no pregão eletrônico nº 043/2018. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contagem da prescrição intercorrente nos termos do art. 109 da Lei Estadual nº 12.209/2011 permite a interrupção do prazo prescricional com a instauração do processo, retomando-se apenas após até 360 dias destinados à instrução, o que não foi ultrapassado no caso, inexistindo desídia ou paralisação processual relevante. 4. A penalidade foi motivada pela desistência injustificada da proposta vencedora do lote 04, após encerramento da fase de lances, sob alegação de erro material, o que viola o art. 121, X, da Lei Estadual nº 9.433/2005 e os itens 7.3 e 19.12 do edital do certame. 5. A Impetrante teve tempo hábil para corrigir eventual erro durante a disputa, mas permaneceu inerte, sendo o pedido de desclassificação formulado 23 minutos após o fim da fase de lances. 6. O comportamento da Impetrante comprometeu a lisura e a competitividade do certame, tendo potencial de configurar prática abusiva, que afeta a isonomia entre os licitantes e justifica a sanção, ainda que ausente prejuízo financeiro concreto à Administração. 7. O processo administrativo sancionador observou integralmente o devido processo legal, com citação válida, possibilidade de defesa e recurso, sendo a decisão motivada e confirmada por autoridade competente. 8. A sanção aplicada mostra-se proporcional, considerando a gravidade da infração e sua repercussão sobre a moralidade e confiança nos procedimentos licitatórios. 9. A Lei nº 14.133/2021 não é mais benéfica nem revoga o tipo infracional anterior, inexistindo hipótese de retroatividade favorável à Impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, denegada a Segurança. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador no âmbito do Estado da Bahia somente se configura com paralisação injustificada superior ao prazo máximo de 360 dias previsto para a instrução, nos termos do art. 109 da Lei Estadual nº 12.209/2011. 2. A desistência injustificada da proposta após o encerramento da fase de lances em pregão eletrônico configura infração administrativa e autoriza a aplicação das penalidades previstas em lei e no edital. 3. A existência de tempo hábil para a correção do suposto erro e a inércia da licitante demonstram conduta culposa ou dolosa que compromete a regularidade do certame e justifica a sanção administrativa. 4. A sanção administrativa aplicada no curso de processo regular, devidamente motivada e proporcional à gravidade da infração, não pode ser revista pelo Judiciário sem demonstração de ilegalidade manifesta ou abuso de poder. 5. A Lei nº 14.133/2021 não afasta a validade de sanções aplicadas sob a vigência da legislação anterior, tampouco se revela mais benéfica na hipótese em análise, não sendo cabível sua aplicação retroativa. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 12.209/2011, arts. 108, § 3º, e 109; Lei nº 10.520/2002, art. 7º; Lei Estadual nº 9.433/2005, art. 121, X; Decreto Judiciário nº 12/2003, art. 11. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8055451-19.2024.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figura como impetrante Marcom Marinho Comercial LTDA e impetradas a Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a Secretária de Administração do TJBA. Acordam os Desembargadores que compõem o Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, denegar a Segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) MANDADO DE SEGURANÇA N.º 8055451-19.2024.8.05.0000